Tribunal: TJES
Processo: 5001287-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não ser aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária.

2.
Hipótese em que o agravante não busca infirmar sua mora ou comprovar o pagamento integral das parcelas - circunstâncias que poderiam ensejar o indeferimento da liminar –, mas se limita em sustentar que houve o pagamento da maior parte das parcelas, o que não é suficiente para impedir a busca e apreensão.

3. Recurso desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001287-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001287-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ANTÔNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 4248979, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões (ID nº 4248593), o recorrente alega que houve o adimplemento substancial das parcelas objeto do contrato, de modo que não seria razoável a busca e apreensão do bem.

Decisão de ID nº 5110308 indeferindo o pleito antecipatório.

Contrarrazões no ID nº 6198198.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em apurar se é possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial em sede de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, como forma de obstar a liminar de busca e apreensão deferida.

E, nesse contexto, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não ser aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO
DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO.
(...) 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento,
é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso # desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável
#, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. (...)

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.
A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente
(e agora, por ele, reputadas ínfimas).
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
. 4.1
É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas # mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação #, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais
, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2.
A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017)

Destarte, esse é exatamente o cenário dos autos, pois o agravante não busca infirmar sua mora ou comprovar o pagamento integral das parcelas - circunstâncias que poderiam ensejar o indeferimento da liminar –, mas se limita em sustentar que houve o pagamento da maior parte das parcelas, o que, como dito, não é suficiente para impedir a busca e apreensão.

Ressalto, por oportuno, que este Sodalício também já se manifestou sobre o tema de forma reiterada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. Reputa-se válida a notificação extrajudicial e, por conseguinte, íntegra a constituição da ré/apelada em mora, face o cumprimento, pelo autor/apelante, dos requisitos vertidos no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, assim como na Súmula nº 72, do e. Superior Tribunal de Justiça. III.
A teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.622.555, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial

aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária.
lV. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0002230-57.2016.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

_
_
_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ACOMETIMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico acerca da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos contendo cláusula de alienação fiduciária, com base no Decreto-Lei nº 911/1969, na medida em que nas ações de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária não se busca a resolução do contrato, mas sim o seu próprio cumprimento, com a execução da garantia fiduciária
. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, independentemente do fato de que restaram somente 9 (nove) parcelas inadimplidas, a instituição financeira possui o direito à busca e apreensão do bem, dado em garantia fiduciária. (...)
(TJES; AC 0009138-23.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

Portanto, ausente a probabilidade do direito autoral, correto o indeferimento da tutela provisória requerida na origem, de modo que a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto por Antônio Rodrigues da Conceição Junior no bojo da ação de busca e apreensão que deferiu a liminar em favor do banco bradesco Financiamento S/A arguindo, em suma, adimplemento substancial do negócio jurídico.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para examinar com precisão os temas recursais devolvidos e não cheguei a conclusão diversa do relator.

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS
(Tema Repetitivo 722)
, submetido à ritualística dos recursos repetitivos, assentou
a compreensão
no sentido de que,
na
Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente,
o pagamento da dívida deve se dar na integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

Noutras palavras, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

No que concerne à pretensão de aplicação da teoria do adimplemento substancial sem razão o agravante, haja vista que, consoante a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento consistiria em verdadeiro desvirtuamento de sua finalidade e do princípio da boa-fé dos contratantes, apto a ensejar o enfraquecimento do instituto da garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (
STJ
; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Logo, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária, tal como decidiu o relator.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, acompanho o relator em todos seus fundamentos para conhecer e negar provimento ao recurso em voga.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS